Tribunal: TJES
Processo: 0000187-77.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000187-77.2022.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCIEL NUNES RAMOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 244-B DA LEI 8.069/90, NA FORMA DO ARTIGO 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
RECURSO DA DEFESA.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO RECONHECIMENTO DO INSTITUTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
A prova ora consubstanciada não deixa dúvidas acerca da prática criminosa descrita na exordial acusatória e sua autoria, pois o caderno probatório forma alicerce seguro, no qual pode sustentar-se o édito condenatório.
2.
A desistência voluntária é configurada quando a cessação dos atos executórios se dá por vontade livre e consciente do autor do delito, que mesmo podendo agir, desiste da continuidade do crime, o que não ocorreu no caso dos autos, tendo em vista que as provas carreadas no processo evidenciam que o réu e o adolescente apenas cessaram a prática delituosa em razão da vítima ter se negado a entregar a
res furtiva
, gritado e saído correndo.
3.

Recurso conhecido e desprovido.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de
a
pelação
c
riminal interposta
por
Marciel Nunes Ramos
, em face da respeitável sentença prolatada às fls.
121/126v
, pelo
J
uiz de Direito da 3ª Vara Criminal d
e Guarapari.

Desde logo, cumpre enunciar que
a denúncia a
presentada pelo
Ministério Público
de 1º grau
em face do ora apelante,
às fls. 02/04, narrou,
nos seguintes termos:

“
[...] que no dia 18 de janeiro de 2022, por volta das 20h:39min, na Rua Guanabara, n
º
92, perto da Pestalozzi, Bairro Jardim Boa Vista, nesta Comarca, o réu, utilizando um simulacro de arma de fogo, tentou subtrair para si uma bolsa e um celular de Mayza
Isle
Alves Pereira, bem como corrompeu um menor de l8 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal.

Narram os autos que a vítima estava chegando na residência dela, quando foi abordada pelo réu e pelo menor Guilherme Ferreira Dias, que estavam de bicicleta e a interceptaram, anunciando o assalto.

Em seguida, o menor puxou com força a bolsa da vítima, enquanto o réu sacou uma arma de fogo da cintura e encostou na cabeça dela, momento em que esta gritou e a dupla criminosa fugiu sem levar os bens que pretendiam.

Após o acionamento da Polícia Militar, o réu e o menor foram presos em flagrante, tendo a vítima os reconhecidos como sendo os autores do delito ora examinado. [...].”.

Em decorrência da conduta delitiva acima descrita, o recorrente foi
condenado
pela prática do delito previsto no artigo 157, §2º, inciso II,
c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e artigo 244-B da Lei 8.069/90, na forma do artigo 70, todos
do Código Penal, à pena de
0
2
(
dois
) anos e
26 (vinte e seis) dias
de reclusão
,
a ser cumprida inicialmente em
regime aberto
e
pagamento de

10 (
dez
) dias-multa
,

no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do crime.

Em razões recursais às fls.
132/137 dos autos físicos, a Defensoria Pública requer a absolvição do apelante em razão do reconhecimento do instituto da desistência voluntária, previsto no artigo 15 do Código Penal.

Para tanto, sustenta que muito embora o acusado e o adolescente tenham dado início aos atos de execução do roubo, uma vez que anunciaram o assalto e tentaram puxar a bolsa da vítima, após a ofendida gritar, de forma voluntária, o réu teria desistido da ação e ido embora.

Outrossim, consigna que
“não houve qualquer circunstância impeditiva da realização de seu ato, tendo o denunciado cessado seu comportamento até então criminoso por voluntariedade”
.

Pois bem. A respeito do instituto da desistência voluntária, insculpido no artigo 15 do Código Penal, sabe-se que ocorre quando o agente começa a praticar os atos executórios do tipo penal pretendido, mas voluntariamente, e de forma espontânea, impede a consumação do crime ao interromper sua conduta.

Nesse sentido, destaca-se que a desistência não precisa nascer do arrependimento, exigindo-se apenas que seja voluntária, no sentido de que o agente poderia prosseguir se quisesse, mas desiste de avançar nos atos executórios até a consumação do delito.

Dito isso, analisando minuciosamente as provas dispostas no caderno processual, concluo que diversamente do que foi sustentado pela defesa, o réu e o adolescente apenas cessaram a prática delituosa em razão da vítima ter se negado a entregar a
res furtiva
, gritado e saído correndo.

Tal conclusão se extrai das declarações da vítima, e especialmente do interrogatório do réu e das declarações do adolescente que participou do crime.

Nessa toada,
ainda em esfera investigativa, a vítima Mayza Isle Alves Pereira narrou os fatos da seguinte maneira:

“
[...
]
a declarante afirma que na data de hoje, estava chegando em sua casa, quando foi abordada por dois rapazes que estavam de bicicleta; QUE eles fecharam a passagem da declarante na calçada e mandaram que entregassem os seus objetos pessoais; QUE a declarante disse que não entregaria seus objetos e começou a se afastar, quando um deles, que parecia menor de idade, puxou a bolsa da declarante com força e o outro, que parecia maior de idade, passou pele frente da declarante e sacou uma arma de fogo da cintura e encostou na cabeça da declarante, dizendo para entregar os objetos; QUE a declarante começou a gritar desesperadamente e então os autores saíram correndo; QUE a declarante correu para casa e ligou para a polícia militar, passando as informações e a descrição dos autores; QUE minutos depois uma viatura da polícia militar foi até a casa da declarante e os policiais disseram que haviam detidos os autores, mostrando ã declarante as fetos dos detidos, os quais e declarante reconheceu, sem qualquer sombra de dúvidas, como sendo os autores; QUE e declarante afirma que o menor Guilherme foi quem puxou sua bolsa e o maior Marciel foi quem
l
he apontou a arma de fogo na cabeça;
[...].”. (fl. 11 dos autos físicos)

De igual forma, o denunciado Marciel Nunes Ramos, ouvido em sede policial à fl. 12, declarou que:

“
[...
]
o interrogando afirma que se encontrou com seu colega Guilherme na data de hoje e ele estava de posse de um simulacro de arma de fogo; QUE o interrogando estava em sua bicicleta e Guilherme na dele; QUE andaram pelas ruas da Praia do Morro, até que encontraram uma moça andando sozinha; QUE Guilherme abordou a moça, apontando o simulacro de arma de fogo para ela e mandou que passasse a bolsa, porém a moça não entregou seus objetos e então o interrogando e Guilherme foram embora;
[...]
.”

Também narrou os fatos no mesmo sentido o adolescente G.F.D., à fl. 27 dos autos físicos,
in verbis
:

“
[...] o daclarante afirma que na data de hoje, se encontrou com seu colega de carne Marcial s decidiram sair para roubar; QUE o declarante estava de posse de um simulacro de arma de fogo e em sua bicicleta, enquanto Maciel estava na bicicleta dela; QUE andaram petas ruas da praia do Morro, até encontram uma moça andando sozinha pala rua; Que se aproximaram e o declarante abordou a vítima, mostrando o simulacro de arma de foge e mandando que ela entregasse bolsa; QUE a vítima se recusou a entregar seus pertences e saiu correndo e gritando; QUE afirma que Marciel não puxou a bolsa e somente ficou dando apoio ao declarante; QUE quando a vítima fugiu, o declarante entregou o simulacro a Marcial e ambos fugiram da local, porém foram abordados pais polícia militar poucas metros adiante; [...]”.

Em juízo, tanto o apelante quanto o adolescente (mídia à fl. 26 dos autos físicos) confirmaram que recuaram na prática delituosa em razão da vítima não aceitar passar seus pertences, gritar e correr, ou seja, é certo que os agentes não interromperam o crime por espontânea vontade, mas sim por circunstâncias alheias à vontade do réu.

Nota-se, portanto, descabido o acolhimento da tese de desistência voluntária,
prevista no art. 15 do C
ódigo Penal
,
quando demonstrado nos autos que o
iter criminis
foi totalmente percorrido,
quero dizer, o réu apontou o simulacro de arma de fogo para a cabeça da vítima, e o adolescente proferiu ameaças e puxou a bolsa da ofendida, de modo que o crime apenas não se consumou por circunstâncias alheias à vontade sua vontade, caracterizando-se, por consequência, o crime de roubo na modalidade tentada.

Em idêntica orientação, outro não é o posicionamento adotado no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça. Senão, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO E LATROCÍNIO TENTADO. ABSOLVIÇÃO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE NA AÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO AGENTE. DOSIMETRIA. PENA JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. [...]. 3.
O marco divisor entre a desistência voluntária e a tentativa é a abstenção voluntária de prosseguir no delito
. Na hipótese,
o apelante não consumou o crime de latrocínio por circunstâncias alheias a sua vontade, já que a arma de fogo falhou em todas as vezes que tentou acionar o gatilho
. Assim,
a abstenção do crime não decorreu de uma atitude interna, mas sim de um fator externo a sua vontade consistente em falha na arma utilizada no dia do crime, razão pela qual afasta-se a tese de desistência voluntária
. 4. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0000046-82.2019.8.08.0047; Segunda Câmara Criminal; Rel. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 23/06/2021; DJES 15/07/2021)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO TENTADO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. CIRCUNSTÂNCIA ALHEIA À VONTADE DOS AGENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A desistência voluntária é uma das hipóteses de tentativa abandonada e ocorre quando o agente, voluntariamente, interrompe a execução do crime, impedindo a sua consumação.
De outro lado, a tentativa se subsume à hipótese em que o agente inicia a execução, mas não a consuma por circunstâncias alheias a sua vontade. 2. Ainda que os apelantes tenham afirmado que desistiram da ação, confirmaram também que assim decidiram porque se depararam com a inesperada porta de vidro do estabelecimento, sendo esta, em verdade, a circunstância que impediu que o delito se consumasse. 3.
A hipótese é diversa da desistência voluntária, na qual a cessação dos atos executórios se dá por vontade livre e consciente do autor do delito, que mesmo podendo agir, desiste da continuidade do crime, o que não se observou no caso concreto.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Apl 0017759-86.2012.8.08.0024; Primeira Câmara Criminal; Relª Subst. Desª Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 13/02/2019; DJES 22/02/2019).

Da mesma forma, a Procuradoria de Justiça se manifestou em seu parecer id. 3777484, destacando que “
não procede a alegação de desistência voluntária, haja vista que o crime somente não se consumou por razões alheias à vontade do ora apelante, amoldando-se sua conduta ao tipo penal descrito no art. 157, §2º, II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal”
.

À luz do exposto,
CONHEÇO

e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo integralmente a respeitável sentença.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)